Tribunal: TJSP
Processo: 1008540-19.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova destinada a apresentação de contrato de seguro, cujos prêmios foram majorados. Possibilidade consoante art. 381, inc. III, do CPC. Solicitação extrajudicial comprovada. Extinção afastada. Recurso provido.